Tribunal: TJDFT
Processo: 0745182-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745182-90.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA FLAVIANE HORÁCIO DA SILVA E KASSYE MENDONÇA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. SISTEMA BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEÍCULO. PERDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto as provas dos autos evidenciam o envolvimento dos réus na venda de droga, destacando-se a confissão espontânea do corréu, o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, com menção específica ao endereço da traficância, local da apreensão das drogas, bem como ao nome dos réus. 2. O depoimento do agente de polícia, no exercício da função, possui valor probatório suficiente para respaldar a condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade. 3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos. 3.1. Para além da expressiva quantidade de droga apreendida, no caso concreto, a minorante do privilégio foi afastada em razão do contexto e circunstâncias que findaram na prisão dos acusados, cujos elementos são suficientes para indicar que não se tratava de meros traficantes eventuais, mas sim de indivíduos dedicados ao exercício da conduta criminosa como meio de vida. 4. Observado o critério bifásico para fixação da pena de multa, a quantidade de dias-multa arbitrada na primeira fase deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, de forma proporcional, considerando que o preceito secundário do art. 33, caput, da LAD, prevê o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 5. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, assim como a natureza do delito de tráfico, equiparado a hediondo, conduzem ao regime inicial fechado (art. 33, § 3o do CP e art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990). 6. O quantum da pena fixada acima de 4 (quatro) anos e a análise negativa de circunstâncias judiciais tornam inviável a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77, ambos do CP. 7. Se o veículo foi usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se ao perdimento em favor da União (art. 243, parágrafo único, da CF, e art. 63, I, da Lei n. 11.343/06). 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que a exasperação foi baseada unicamente em depoimentos policiais e em denúncias anônimas; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pelo reconhecimento de tráfico privilegiado, ao argumento de que preenchem todos os requisitos para a concessão do benefício; c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP, pleiteando a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/06, à Súmula Vinculante 26 e aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF, requerendo a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena e o reconhecimento de tráfico privilegiado. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: As instâncias ordinárias concluíram que o réu apresentava envolvimento reiterado com a prática delitiva, evidenciado pelo preparo das drogas para comercialização, denotando dedicação ao tráfico e habitualidade criminosa, o que afasta o benefício da minorante. (REsp n. 2.164.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.174.579/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito no que tange ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 26, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: O regime inicial fechado foi fundamentado na gravidade concreta da conduta, na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na jurisprudência consolidada. (RHC 249816 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2025 PUBLIC 13-03-2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, em relação à suposta contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020